Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-77.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000076-77.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CANTONI - CPF: 420.921.670-49 (REPRESENTANTE), WILLIAN THENNER CANTONI - CPF: 056.300.651-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, que fora vítima de acidente de trânsito, por prazo indeterminado, em consonância com o parecer do NAT e no relatório elaborado por Médico e Enfermeira que atende ao paciente.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, feito nº 1020453-49.2019.8.11.0002, que, em conformidade do parecer do NAT, indeferiu o pedido de fornecimento de
home-care
, ao filho do Agravante, Willian Thenner Catoni, que foi vítima de acidente de trânsito, diagnosticado com TCE grave e sequela neurológica.

O Agravante alega que a demora do tratamento pode acarretar que o quadro clínico se torne irreversível, o que causará grave violação a sua dignidade, diante das dores sofridas diuturnamente e o agravamento do quadro clínico.

Argumenta que embora o médico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente tenha solicitado a realização do acompanhamento multidisciplinar a análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada sob o argumento de apreciação após o contraditório e apresentação de documentos pelo requerido, determinando, ainda, a realização de visita ao paciente por meio de equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde no prazo de até 15 (quinze) dias (ID nº. 28082839
).

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que os Agravados lhe assegure o fornecimento dos cuidados profissionais especializados (
Home Care
), e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado ao beneficiário e outros decorrentes de sua patologia.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 18.03.2020 (ID nº 37919995).

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões, conforme peça digitalizada em 25.05.2020 (ID nº 43782496), onde ao final pugna pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Não houve manifestação por parte do outro agravado, o Estado de Mato Grosso.

Consoante certidão digitalizada em 18.09.2020 (ID nº 57885976) não houve manifestação do representante do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020